Tribunal: TJES
Processo: 5007641-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007641-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO OTHONI DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MENDONCA DO CARMO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5007641-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO OTHONI DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MENDONCA DO CARMO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª GLÍCIA MÔNICA DORNELAS ALVES RIBEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTANDO ALEGADA MISERABILIDADE. PATRIMÔNIO, ENDEREÇO EM LOCAL NOBRE E ATIVIDADE LABORAL NO EXTERIOR. OCULTAÇÃO DE RENDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas prévias da reconvenção.

2. O agravante sustenta impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se os elementos probatórios constantes dos autos permitem ou não o reconhecimento da hipossuficiência do agravante para fins de concessão da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ consolidou que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a ausência de miserabilidade (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/04/2017; AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/03/2017).
5. No caso, os documentos apresentados revelam incongruências relevantes: (i) declaração de imposto de renda sem rendimentos, mas com despesas significativas com dependente; (ii) propriedade de imóvel em bairro nobre desta Capital e endereço declarado em região de alto padrão; (iii) atividade laboral exercida no exterior, sem comprovação dos rendimentos respectivos; (iv) ausência de entrega da declaração de saída definitiva do país.
6. Tais circunstâncias evidenciam indícios de ocultação de renda e afastam a alegada hipossuficiência. A concessão do benefício exige demonstração idônea da incapacidade de custear as despesas processuais, ônus não atendido pelo agravante.
7. Precedente deste Tribunal corrobora a solução de indeferimento quando os elementos dos autos indicam patrimônio e condições incompatíveis com a miserabilidade (TJES, Agv. 0002114-41.2016.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23/01/2017, pub. 01/02/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Condenação do agravante ao pagamento das custas recursais.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência ostenta presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem patrimônio, renda ou indícios de ocultação de recursos. 2. A ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira impede a concessão da gratuidade judiciária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/03/2017; TJES, Agv. 0002114-41.2016.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23/01/2017, pub. 01/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5007641-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO OTHONI DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MENDONCA DO CARMO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª GLÍCIA MÔNICA DORNELAS ALVES RIBEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento

interposto por
BRUNO OTHONI DOS SANTOS
, eis que irresignado com a decisão de fls. 252/253 dos autos de origem, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao ora réu/reconvinte, determinando o recolhimento das custas prévias da reconvenção.

Nas suas razões id. 13716148, o agravante sustenta, em síntese, que faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, pois não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega, em suma, que “
a condição de empresário e o endereço residencial de alto padrão referem-se ao seu procurador, José Luiz, e não ao agravante, que atualmente reside no exterior, tendo deixado sua empresa sem qualquer retorno financeiro, inclusive com dívidas deixadas ao sócio remanescente
”. Por isso, invoca a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º do CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo (id. 13814482).

Contrarrazões em id. 15134298, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que na origem, o agravante, qualificando-se como empresário, propôs “reconvenção” no tocante a pretensão de resolução contratual e ressarcimento de danos materiais proposta por
RODRIGO MENDONCA DO CARMO
. Na ocasião, pugnou os benefícios da justiça gratuita.

Dito benefício foi indeferido, mesmo após a juntada de documentos pela parte, como devidamente oportunizado pelo juízo
a quo
. Referida decisão se deu sob os seguintes fundamentos:

“O Demandado/Reconvinte requereu a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça nos autos.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por sua 4ª Turma, “não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade” (EDcl no Ag 1.065.229 - RJ, j. 16.12.2008, DJU 02.02.2009, v.u.).

Ainda, pela mesma Turma,
“
a declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 957.761 - RJ, j. 25.03.2008, DJU 05.05.2008, v.u.). E, nesse mesmo sentido, por sua 5ª Turma, precedentes da Corte assentam que “o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento de assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada” (REsp 699.126 - RS, j. 28.09.2005, DJU 07.11.2005, v.u. Nesse mesmo sentido, 1ª Turma, REsp 1.052.158 - SP, j. 17.06.2008, DJU 27.08.2008, v.u; 3ª Turma, AgRg no AgRg no Ag 978.821 - DF, j. 21.08.2008, DJU 15.10.2008, v.u; 4ª Turma, RMS 15.508 - RJ, j. 27.02.2007, DJU 19.03.2007, v.u; 4ª Turma, AgRg no Ag 640.391 - SP, j. 03.11.2005, DJU 06.02.2006, v.u; 3ª Turma, AgRg no Ag 949.321 - MS, j. 10.03.2009, DJU 01.04.2009, v.u.).

Assim sendo, o art. 99, §2º do CPC/15 dispõe que se não houver elementos suficientes que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça deverá o magistrado determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos, de modo que, com base no assente posicionamento dos Tribunais Superiores, não basta a simples juntada da declaração de hipossuficiência financeira se os demais elementos dos autos não corroborarem o conteúdo da declaração
1
.

No caso sob apreço, muito embora o Demandado tenha pleiteado a concessão da gratuidade judiciária, não apresentou documentos necessários à comprovação de que fazem jus ao benefício, razão pela qual foi determinada a apresentação de documentos complementares a comprovar a alegada situação de miserabilidade, com a indicação, inclusive, do que deveria ser apresentado.

Nesse particular, em atendimento à decisão proferida, vê-se que o Demandado apresentou Imposto de Renda, no qual se identificou que é sócio em duas empresas no Brasil (fl. 249) e é proprietário de veículo automotor de valor considerável.

Diante dessas circunstâncias não é possível concluir que os Demandados estão em situação de miserabilidade, especialmente no contexto atual do país.

Isto posto, com fulcro na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima descrita e pela análise da situação das condições do presente caso, incabível a concessão da gratuidade da justiça.”

Portanto, como resta evidente, o indeferimento do benefício na origem se deu mediante detalhada análise das condições econômicas da parte.

O exposto, por certo, atende aos preceitos legais vigentes, mormente ante as peculiaridades do caso concreto.

O benefício da assistência judiciária foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Em avanço,
conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Trata-se de interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Ao analisar o caso concreto, verifica-se que os elementos probatórios acostados pelo agravante não são suficientes à comprovação da sua hipossuficiência econômica, inaptos, portanto, ao deferimento da gratuidade pretendida.

Apesar da juntada da declaração de imposto de renda 2024/2025 do agravante (id. 15344824), na qual se verifica a ausência de informação de qualquer renda pela parte, não ficou esclarecida a efetiva situação financeira do recorrente.

O primeiro ponto contraditório consta do referido documento, em que é informado o gasto com dependente no valor de R$ 2.275,08, o que não se mostra compatível com a ausência de renda alegada.

Chamam ainda a atenção o fato de o agravante possuir um apartamento em Jardim Camburi, a evidenciar que não é pródigo. Ademais, o agravante declara ao fisco seu domicílio no bairro Praia do Canto, um dos bairros mais nobres desta Capital. Tais situações, por certo, são incompatíveis com a alegação de miserabilidade.

Por fim, merece registro que o agravante afirma que “atualmente reside no exterior”, todavia, como resta óbvio em id’s 15344591 e 15344824, não entregou ao fisco federal sua declaração de saída definitiva do país.

Ocorre que os documentos acostados em sede de contrarrazões permitem verificar que o agravante está em plena atividade no exterior (id’. 15134300 e 15134299), embora não tenha esclarecido nestes autos o valor de sua renda em tais atividades. Ademais, como a parte não realizou a mencionada declaração de saída definitiva do país ao fisco federal, por certo, deveria ter declarado tal renda em sua DIRPF, todavia, inexplicavelmente não o fez.

Portanto, há indícios de ocultação da renda do agravante, ainda que parcial, o que não autoriza a concessão do benefício em seu favor.

Registre-se que tal conclusão encontra amparo em julgado deste Sodalício, em que, tal qual no presente caso, o contexto probatório dos autos não demonstrava real necessidade ao benefício:

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTADA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – NÃO COMPROVADO ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1 –
Não há elementos nos autos que convençam acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante
que, além de ser 'aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência', percebendo rendimentos no valor de quase R$ 130.000,00 anuais, possui consideráveis patrimônio e montante de dinheiro em moeda corrente em seu poder. 2 -
O conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não possui reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita
. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AGV: 00021144120168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017).

O exposto dá subsídio à manutenção da decisão de origem.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Pelo exposto, fica o agravante condenado nas custas recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.